Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-17.2021.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000168-17.2021.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDILSON ANTONIO PIAIA - CPF: 390.917.401-91 (AGRAVANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. DIFERIMENTO DO ICMS. LEGALIDADE. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto por Edilson Antonio Piaia contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, tratando da legalidade da exigência de recolhimento do FETHAB como condição para fruição do regime de diferimento do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade da exigência de recolhimento do FETHAB como condição para adesão ao regime de diferimento do ICMS e (ii) se tal exigência configura uma contribuição tributária, submetida aos princípios constitucionais tributários, ou uma obrigação de natureza não tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a contribuição ao FETHAB não possui natureza tributária, não se sujeitando aos princípios da legalidade, anterioridade e tipicidade tributária.

4. O pagamento da contribuição ao FETHAB é facultativo e se dá como condição para adesão voluntária ao regime especial de controle e fiscalização, não configurando imposição tributária compulsória.

5. A imposição do recolhimento do FETHAB é entendida como uma obrigação administrativa acessória vinculada ao cumprimento do regime especial de exportação, com a finalidade de evitar fraudes no processo, conforme o Decreto nº 1.262/2017.

6. A decisão monocrática foi fundamentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da exigência de contribuição como condição para a fruição de benefícios fiscais, afirmando sua natureza não tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

(i) A contribuição ao FETHAB não possui natureza tributária, sendo condição facultativa para adesão ao regime de diferimento do ICMS.

(ii) A exigência do recolhimento do FETHAB não afronta os princípios constitucionais tributários, por ser uma obrigação acessória, não compulsória.

(iii) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade de leis estaduais que condicionam benefícios fiscais ao recolhimento de contribuições não tributárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, a; Lei Estadual nº 7.263/2000, art. 8º; Decreto nº 1.262/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018; TJ-MT, Apelação Cível nº 1003732-98.2021.8.11.0051, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 04/06/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000168-17.2021.8.11.0050

AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO PIAIA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
EDILSON ANTONIO PIAIA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

O Agravante sustenta que a imposição do recolhimento ao FETHAB, como condição para fruição do diferimento do ICMS, caracteriza exigência tributária indevida e sem respaldo constitucional ou legal, por configurar contribuição compulsória sem previsão normativa específica, violando os princípios da legalidade, anterioridade e da tipicidade tributária.

Alega, ainda, que, a exigência se dá fora das hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico, notadamente quando imposta por atos infralegais, o que reforçaria sua inconstitucionalidade e indevida vinculação ao diferimento do ICMS.

Reitera os argumentos expendidos na petição inicial e pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do FETHAB nas operações em que optou pelo regime de diferimento.

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000168-17.2021.8.11.0050

AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO PIAIA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
EDILSON ANTONIO PIAIA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando:

b) seja a presente ação julgada procedente para, em razão dos fundamentos exposto nesta exordial, (b.1) declarar ser direito do autor (em operações próprias ou enquanto cooperado da COPAC) não ser submetido à incidência/retenção/cobrança de Fethab sobre as exportações diretas e indiretas de soja, milho e algodão, (b.2) desobrigar o autor (em operações próprias ou enquanto cooperado da COPAC ) de ter que optar e se submeter à “contribuição” Fethab sobre as exportações diretas e indiretas de soja, milho e algodão, (b.3) condenar o réu à repetição do indébito tributário em favor do autor, referente aos últimos cinco anos, com a devida incidência de juros e correção monetária a partir da data do pagamento indevido, adotando-se como tal os mesmos critérios/parâmetros praticados pelo fisco para fins de atualização do seu crédito;

c) sucessivamente, seja a presente ação julgada procedente para, declarando a inconstitucionalidade/ilegalidade do inciso III, caput, §1º do art. 8° da Lei nº 7.263/2000 e do art. 10 do Decreto nº 1.262/2017 que o explicita, desobrigar o autor de ter que recolher ICMS nas exportações diretas e indiretas de soja, milho e algodão, em caso de não opção pela “contribuição” Fethab Exportação ou não pagamento da mesma;

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição do recurso de apelação, que também foi desprovido.

Novamente, insurge-se a Recorrente, todavia, razão não lhe assiste.

Consoante pontuado na decisão recorrida, a matéria ora discutida é conhecida e pacificada por este Tribunal de Justiça, no sentido de que a contribuição ao FETHAB (transporte e habitação) e outros adicionais, como FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) não possuem natureza tributária, uma vez que não se trata de cobrança compulsória e não se submete aos princípios e limites de exação tributária estipulados pela Constituição Federal.

Quanto ao FETHAB EXPORTAÇÃO, o Tribunal de Justiça deste Estado, possui o entendimento de que o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais é condição para a concessão e manutenção do credenciamento ao regime especial e diferenciado de exportação (diferimento do ICMS), conforme estabelece o Decreto nº 1.262/2017, além de que, o decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção ou imunidade tributária, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – FETHAB NAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE SOJA E MILHO COM FINS ESPECÍFICOS PARA EXPORTAÇÃO
– CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, § 2º, X, A, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – EXIGENCIA DO RECOLHEMNTO COMO CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO Decreto nº 1.262/2017 – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A contribuição ao FETHAB é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização conforme prevê o art. 8º, inc. I e III, § 1º, da Lei Estadual n. 7.263/2000 c/c o Decreto nº 1.262/2017
.

A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.“ (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018).

O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003732-98.2021.8.11.0051, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 4/6/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 9/6/2024). [Destaquei]

Ademais, inexiste afronta ao princípio da legalidade tributária, pois não há imposição unilateral da obrigação, mas sim uma condição voluntariamente assumida pelos contribuintes que aderem ao regime.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025